Tribunal: TJSP
Processo: 2114147-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial – Recurso interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo coexecutado, ora, suplicante – Ausência de irregularidade na intimação do agravante – Não há que se falar na incompetência do Juízo de origem, onde tramita a execução, para deliberar a respeito da constrição do bem penhorado – O bem pertence

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial – Recurso interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo coexecutado, ora, suplicante – Ausência de irregularidade na intimação do agravante – Não há que se falar na incompetência do Juízo de origem, onde tramita a execução, para deliberar a respeito da constrição do bem penhorado – O bem pertence ao agravante, coexecutado, e não à empresa devedora principal e foi oferecido justamente como garantia de inadimplemento da dívida, nos termos do acordo homologado pelo Juízo – Pretensão da suspensão da execução em relação ao agravante, na qualidade de devedor solidário da empresa em recuperação judicial – Impossibilidade – Responsabilidade dos sócios de empresa por quotas limitada – Inaplicabilidade do disposto no artigo 6o, caput, da Lei 11.101/2005 para o caso em tela – Manutenção das garantias relativas aos credores nos termos do §1o do artigo 41 da Lei de Recuperação Judicial – Aplicação do Recurso Repetitivo no 1333349/SP, da Relatoria o Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 26/11/2014 – Decisão mantida, revogando-se o efeito suspensivo outrora concedido – Recurso não provido.